Tribunal: TJDFT
Processo: 0728070-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Em homenagem ao princípio da primazia do julgamento do mérito, da razoável duração do processo, do princípio da cooperação e da boa-fé objetiva processual, DEFIRO os pedidos do petitório de ID 15933727. À Secretaria. Publique-se. Intime-se.